Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-09.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE. SOBREVINDA DE EXONERAÇÃO. CASO CONCRETO. DÍVIDA ATUAL. INADIMPLEMENTO CONTUMAZ E DELIBERADO. CARÁTER EXCEPCIONAL. VERIFICAÇÃO. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA ALIMENTANDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (STJ, Súmula 309). Na mesma linha, o art. 528, §7o, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Isso porque a prisão civil do devedor de alimentos não é pena ou sanção, mas técnica jurisdicional, de natureza excepcional, voltada ao cumprimento da obrigação pecuniária, não se justificando quando verificada a ausência de urgência da verba alimentar para a manutenção do alimentando. Precedentes.
3. Apesar de a credora ter atingido a maioridade e estar apta ao desempenho de atividade laborativa remunerada, dadas as peculiaridades do caso concreto, não há como concluir que a dívida alimentar atual cobrada pela alimentanda perdeu a natureza emergencial tão somente em decorrência da exoneração da obrigação alimentar ocorrida durante o procedimento, por ter completado os 24 (vinte e quatro) anos de idade, a ponto de impedir que seja executa sob o rito da prisão civil.
4. Trata-se de dívida atual, referentes as três prestações anteriores a extinção do encargo. O devedor somente efetiva o pagamento adequado do débito alimentar quando concitado a fazê-lo sob pena de prisão civil, apesar de ser empresário, possuindo empresas que revelaram movimentação financeira milionária. Tenha-se presente ainda que recentemente restou reconhecido que ele utiliza da pessoa jurídica para ocultar patrimônio. Também já foi condenado por litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos, justamente, a respeito de sua condição financeira.
5. Corroborando, o deliberado inadimplemento da obrigação alimentar na execução de alimentos ajuizada sob o rito da penhora, evidentemente, prejudicou a formação profissional da alimentanda, o que certamente atrapalhou a realização do curso superior no qual foi aprovada. Leve-se em conta ainda que o título judicial em tela jamais foi cumprido satisfatoriamente, salvo diante da possibilidade da decretação da prisão civil do devedor, conforme recentissimamente admitido em procedimento anterior mesmo com a maioridade da alimentanda, quando a dívida restou prontamente quitada por ele.
6. Assim, no que diz respeito as três últimas prestações pendentes de pagamento na data do cancelamento da obrigação alimentar, ainda há urgência no recebimento da referida verba alimentar, ao menos, para que ela tenha maiores chances de buscar uma melhor formação profissional, constando também que estaria desempregada.
7. Levando em conta todos esses fatores, conclui-se haver suficientes justificativas para autorizar o excepcional prosseguimento da execução pelo rito da prisão civil, sob pena de se prestigiar a conduta improba do genitor não só em relação à filha mas também ao Poder Judiciário.
8. Apelação provida.